Tribunal: TJMT
Processo: 1029559-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029559-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA BRUNO ARAUJO MARTINS - CPF: 047.420.341-71 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GONCALVES PIGNATARI - CPF: 419.408.798-41 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALUNA IMPEDIDA DE COLAR GRAU PELA CONCLUSÃO DO CURSO DE DIREITO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS EXIGÊNCIAS ACADÊMICAS – PENDÊNCIA DE UMA MATÉRIA – ALUNA QUE AFIRMA QUE CURSOU E FOI APROVADA EM TODAS AS MATÉRIAS, MAS HOUVE FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUANTO A INDICAÇÃO NO PORTAL DO ALUNO, CONSTANDO UMA EM ABERTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado afastar a tese de autoral por ausência de prova, sem lhe oportunizar a realização, sob pena de violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

JESSICA BRUNO ARAUJO MARTINS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1029559-15.2019.8.11.0041, manejada em face de
PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
, julgou improcedente o pedido inaugural, revogou a liminar concedida e condenou a parte requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão do que preconiza o art. 98, § 3o do CPC (Id. 150756779).

Em suas razões, de Id. 150756781, a apelante requer seja decretada a anulação da sentença, aduzindo que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide.

Afirma que, ao contrário do que consignou o d. Julgador
a quo,
formulou pedido de produção de provas, a fim de comprovar a realização da matéria supostamente pendente e a devida aprovação.

Registra que a alegação da exordial

se dá exatamente pelo fatos registros terem sido suprimidos pela administração da faculdade, pois não lhe foi disponibilizado de maneira virtual ou de forma física pela respectivas secretarias de curso, por isso descabe a exigência do Magistrado
a quo
quanto a juntada do
print
do portal do aluno, pois o objeto da ação se debruça exatamente na falha que ocasionou a impossibilidade de acessar tal conteúdo.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa e/ou por falta de fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, Id. 150756786.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (cerceamento do direito de defesa)

Egrégia Câmara.

De início, a apelante requer a decretação de nulidade da sentença ao argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos.

Pois bem.

Adianto que merece amparo a pretensão.

Na inicial a parte autora, ora apelante, sustenta que sofreu danos de ordem moral e material porque foi impedida pela faculdade, ora apelada, de colar grau no curso de Direito junto com sua turma, mesmo cumprindo integralmente todas as exigências acadêmicas.

Aduz o impedimento de se deu por constar pendente a matéria de DIREITO PROCESSUAL CIVIL-EXECUÇÕES, mas que cursou e foi aprovada em todas as matérias e que houve falha da instituição ao gerenciar/alimentar o sistema e o portal do aluno.

Ao ser intimada quanto à especificação das provas que pretendia produzir, a apelante pugnou pela produção da prova testemunhal, conforme Id. 150756772.

Sobreveio então a sentença ora impugnada e, nesse ponto, o d. julgador decidiu:

“[...]

Ao analisar o feito verifico que este admite o julgamento no estado em que se encontra, na medida em que desnecessário se mostra a produção de outras provas, além da prova documental já existente nos autos (art. 347, CPC).

[...]

No mérito, a parte autora requer a condenação da requerida na indenização por danos morais, uma vez que foi impossibilitada de colar grau mesmo tendo cumprido toda a grade escolar e teve que realizar novamente a matéria de processo civil.

No entanto, e
m que pese a parte autora alegar que houve ato ilícito da requerida por impossibilitá-la de colar grau junto aos seus colegas
,
imputando-a reprovação em matéria curricular
e fazendo-a cursar novamente,
não há nos autos qualquer prova apresentada pela aula da realização da matéria, nem print do portal do aluno a autora trouxe.

A requerida, por sua vez, apresentou a histórico escolar da autora e a ficha das matérias cursadas, as quais demonstram as reprovações – de aproximadamente vinte matérias ao total – e a não realização da matéria de Processo Civil – Execução, não realizando qualquer atividade da mencionada disciplina o que, consequentemente, ocasionou a reprovação na matéria e impossibilidade de colar grau.

Friso, ainda, que o aluno em nenhum momento apresentou documentos que comprovasse ter tirado notas suficientes para galgar a aprovação na matéria, apenas do screenshot da tela do histórico escolar, que evidentemente esta com bugs, não comprovam que está aprovado. A única forma de comprovar o seu direito de colar grau é a nota de sua avaliação.

Portanto, não há qualquer ato ilícito perpetrado pela universidade, pois, se o aluno não consegue a nota mínima para ser aprovado na matéria, ele não pode ser considerado aprovado e consequentemente colar grau.

Desta forma, caberia a parte que alega comprovar minimamente o seu fato constitutivo, sendo este alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.
”

No ponto, cumpre ressaltar que não se desconhece o fato de o juiz ser o destinatário natural das provas no processo, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, na situação sob análise, que a realização da prova requerida pela autora é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, não se tratando de diligência inútil ou protelatória na produção da mesma.

Quanto aos indícios de prova, estes também restaram evidenciados nos autos, pois na impugnação à contestação a parte autora apresentou matéria jornalística sobre a ocorrência da referida falha com os acadêmicos de outros cursos, da mesma Universidade, em que alunos foram impedidos de colar grau por constar disciplinas das grades em aberto no Sistema, mas que em tese já teriam cursado (Id. 150756767).

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que a parte autora visa demonstrar a existência dos fatos constitutivos do seu direito por meio da prova testemunhal, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025